Tribunal: TJDFT
Processo: 0745992-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0745992-73.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERIODENT - SERVICOS ODONTOLOGICO LTDA - ME AGRAVADO: PORTAL BSB COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PERIODENT – SERVIÇOS ODONTOLÓGICO LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de PORTAL BSB COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA – ME: Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Indefiro o pedido de pesquisa bens via SISBAJUD eis que, conforme já esclarecido na decisão de ID 35874406, o processo foi arquivado e seu desarquivamento somente ocorre com a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, devidamente comprovada, quando, então, o credor poderá requerer a retomada da execução. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 35874406. A Agravante sustenta que a última tentativa de localização de bens da Agravada por meio do SISBAJUD ocorreu há mais de um ano, razão pela qual se mostra razoável a sua renovação. Salienta que, ante a falta de localização de bens, é possível a constrição de percentual do faturamento, conforme dispõem os artigos 835, inciso X, e 866 do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar “a. O desarquivamento dos autos com a consequente retomada da execução; b. A Penhora online por meio do sistema SISBAJUD até o limite da dívida existente; e c. Subsidiariamente, não sendo possível a pesquisa ou caso reste infrutífera, requer-se, frente a não localização de bens livres passiveis de penhora, a constrição sobre o faturamento mensal do Executado, conforme preceituam os Art. 835, X e Art. 866 do Código de Processo Civil, até o limite da dívida”. Preparo recolhido (IDs 20638978 e 20638979). É o relatório. Decido. Em princípio, o transcurso de lapso de tempo razoável justifica a reiteração de ordem de indisponibilidade de ativos financeiros por meio do SISBAJUD. Também a priori a positivação nos autos da inexistência de outros bens penhoráveis legitima a penhora de percentual do faturamento da sociedade empresária, consoante a inteligência dos artigos 835, inciso X, e 866 do Código de Processo Civil. Todavia, não se vislumbra risco de dano. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na verdade, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator